Tribunal: TJMT
Processo: 1095360-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095360-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AO APELO DE BRADESCO S.A., E REJEITOU O RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESERÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA. LACUNA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO EOAB. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações interpostas por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, julgou procedente o pedido para fixar honorários em R$ 7.364,87, correspondentes a 5% do valor atualizado da causa (R$ 147.297,42), além de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10%.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o recurso da autora deve ser conhecido diante da ausência de preparo;

(ii) estabelecer se há nulidades processuais por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou julgamento
extra petita
;

(iii) determinar se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante de contrato rescindido unilateralmente, com alegação de quitação e existência de cláusulas remuneratórias; e

(iv) definir o critério e a adequação do valor arbitrado, inclusive quanto à possibilidade de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não conhece do recurso da autora por deserção, pois não houve recolhimento do preparo, mesmo após intimação para regularização, sendo inexistente concessão de gratuidade.

4. Afirma que o art. 355, I, do CPC impõe o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente, afastando o alegado cerceamento de defesa, pois o depoimento pessoal é irrelevante diante da natureza jurídica da controvérsia.

5. Rejeita a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão enfrentou adequadamente as questões essenciais, ainda que de forma sucinta, conforme entendimento do STJ.

6. Afasta alegação de fundamentação padronizada, reconhecendo que a uniformidade decisória em casos idênticos concretiza os princípios da isonomia e da coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC).

7. Rejeita o alegado julgamento
extra petita
, pois o arbitramento de honorários não implica anulação contratual, mas interpretação jurídica necessária para suprir lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada.

8. Afirma a adequação do valor da causa por estimativa, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico em ação de arbitramento (arts. 292 e 324, §1o, II, do CPC).

9. Reconhece que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede a conclusão dos serviços e autoriza o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento sem causa.

10. Declara ineficaz a quitação genérica apresentada, por não atender aos requisitos do art. 320 do Código Civil nem comprovar pagamento específico pelos serviços prestados.

11. Identifica lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral em processos sem êxito, atraindo a aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

12. Rejeita a alegação de intervenção indevida do Judiciário, destacando que o arbitramento decorre da função social do contrato e da boa-fé objetiva, visando evitar enriquecimento sem causa.

13. Considera comprovado o efetivo e prolongado trabalho do escritório por mais de 8 anos, com prática de atos executivos complexos, inclusive em comarca diversa e de difícil acesso, o que justifica a remuneração.

14. Afirma que o arbitramento deve observar proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o tempo de atuação, a complexidade da causa e o valor econômico envolvido.

15. Mantém o valor fixado (R$ 7.364,87), por se mostrar adequado e proporcional, equivalente a 5% do valor da causa.

16. Dá parcial provimento ao recurso do banco apenas para alterar o critério de fixação, afastando o percentual sobre o valor da causa e adotando apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), sem redução do montante, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

17. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação para regularização, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. 2. O julgamento antecipado da lide é obrigatório quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente, não configurando cerceamento de defesa. 3. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado até a ruptura. 4. A quitação genérica, desacompanhada de especificação dos serviços e valores, não impede o arbitramento de honorários. 5. A ausência de previsão contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão antecipada autoriza a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB. 6. O arbitramento de honorários deve observar proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixado por equidade quando não houver proveito econômico definido. 7. A alteração do critério de fixação dos honorários, sem redução do valor, não configura reformatio in pejus quando apenas o réu recorre
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 292, §3o, 293, 324, §1o, II, 355, I, 371, 489, §1o, 926, 1.007, 85, §§2o, 8o e 11; CC, arts. 320, 421, 421-A, 476, 884 e 885; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o; Lei no 9.430/1996, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.554.329/MS, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ, Tema 1.059, REsp no 1.864.633/RS; TJMT, RAC no 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação no 1077948-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025; TJMT, Apelação no 1005856-79.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizado por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
BANCO BRADESCO S.A.
,
que julgou procedente o pedido inicial

para arbitrar honorários em R$ 7.364,87 pelos serviços advocatícios prestados no processo no 0002953-14.2011.8.22.0017
, em razão da rescisão contratual havida entre as Partes, condenando-se ainda o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação (
vide
sentença ID. 358777371)

Irresignada,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs Recurso de Apelação de ID. 358777373, no qual, além de suscitar questão relativa ao
preparo recursal
, postulando o diferimento do pagamento das custas ao final do processo, com base no art. 82, § 3o, do CPC, defendeu, no
mérito
, a necessidade de majoração dos honorários arbitrados, ao argumento de que o
quantum
fixado em R$ 7.364,87, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, não refletiria adequadamente a complexidade da demanda, a extensão da relação contratual mantida entre as Partes e o efetivo proveito econômico obtido pelo banco, inclusive em razão de benefícios fiscais decorrentes da judicialização dos créditos inadimplidos, nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/1996. Sustentou, ainda, a aplicação cogente do Tema Repetitivo 1.388 do STJ, que consolidou o entendimento sobre a observância obrigatória dos critérios estabelecidos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S.A.
também interpôs Recurso de Apelação (ID. 358777383), arguindo,
preliminarmente
, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral reputada necessária (depoimento pessoal), bem como por negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de ausência de enfrentamento adequado de teses relevantes suscitadas.

Ainda em sede preliminar, sustentou vícios de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC), julgamento padronizado e suposta violação ao dever de análise crítica das provas (art. 371 do CPC), além de alegar ocorrência de julgamento extra ou ultra petita, ao argumento de que houve afastamento indevido do regime contratual sem pedido revisional específico, com a declaração de ofício de nulidade da Cláusula 6.7 do contrato. Arguiu, também, a incorreção do valor da causa, que entende dever ser corrigido nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

No
mérito
, defendeu a validade e eficácia do contrato firmado entre as partes, com cláusulas que disciplinariam a remuneração e a hipótese de rescisão, sustentando que a Cláusula 6 do contrato prevê pagamentos autônomos e cumulativos (adiantamento/volumetria; atos de garantia; recuperação final; irrecuperabilidade; sucumbência), bem como a existência de termos de quitação anuais que afastariam qualquer direito ao arbitramento pretendido. Sustentou, ainda, a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB ao caso concreto e, subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado e pela modificação do termo inicial dos juros de mora. Invocou, por fim, a impertinência dos julgados indicados pelo autor e a inadequação da via eleita, argumentando que, havendo contrato escrito, a via adequada seria a execução (art. 24 do EOAB), e não o arbitramento.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, em contrarrazões ao apelo do escritório autor (ID. 358777391), suscitou,
preliminarmente
, a deserção recursal, ao argumento de ausência de recolhimento do preparo, defendendo a inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC à hipótese dos autos, por não se tratar de ação de cobrança típica, mas de arbitramento de honorários.

No
mérito
, pugnou pelo desprovimento do recurso da parte autora, sustentando a adequação da sentença e a inexistência de fundamentos aptos a justificar a majoração pretendida. Sustentou, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1388/STJ à controvérsia dos autos, argumentando que referido tema trata exclusivamente de honorários sucumbenciais fixados por equidade, e não de honorários contratuais.

De outro lado,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em contrarrazões ao apelo do banco (ID. 358777392), refutou integralmente as preliminares suscitadas, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa, sustentando que a matéria controvertida é eminentemente de direito e que o conjunto probatório documental é suficiente ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No
mérito
, defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de quitação válida, por se tratar de quitação genérica, desprovida dos requisitos do art. 320 do Código Civil, a inaplicabilidade das cláusulas contratuais invocadas pelo banco à hipótese de rescisão imotivada e a correção do arbitramento realizado, em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada. Refutou, ainda, a alegação de que o contrato não seria de êxito, demonstrando que a remuneração dos causídicos se dava substancialmente sobre o valor do proveito econômico obtido em cada ação, sendo os adiantamentos meros valores abatidos quando do repasse da remuneração final. Denunciou, por fim, a prática de litigância predatória reversa pelo Banco Bradesco, que se recusaria a cumprir decisões judiciais consolidadas e a transigir sobre o litígio, além de ter ajuizado Ação Declaratória no TJSP na tentativa de suspender todas as ações em andamento no TJMT.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
é próprio, tempestivo e está devidamente preparado (ID. 358902375), comportando, portanto, conhecimento.

Lado outro,
não comporta conhecimento a Apelação interposta pela

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, visto que, quando do ato de sua interposição, a referida recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, limitando-se a formular pedido de
diferimento
do pagamento das custas processuais para o final do processo.

Referido pleito foi
expressamente indeferido
por este Relator, conforme decisão proferida no
ID. 360619353
, ocasião em que foi
determinada a intimação da GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias
, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Não obstante a regular intimação, a aludida recorrente
permaneceu inerte
, deixando transcorrer o prazo assinalado sem comprovar o pagamento devido, conforme certificado nos autos pelo
ID. 363402896.

Ressalte-se que a apelante
GALERA MARI

não é beneficiária da justiça gratuita
, inexistindo nos autos decisão que lhe tenha deferido tal
benesse
, de modo que o preparo recursal constitui
pressuposto objetivo indispensável
à admissibilidade do recurso. A toda evidência, a
ausência de recolhimento, mesmo após oportunizada a regularização, conduz ao reconhecimento da
deserção
.

Diante desse contexto, o recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, impondo-se o seu
não conhecimento
, por
deserção
, nos termos do art. 1.007,
caput
e § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo a análise recursal prosseguir
exclusivamente
em relação ao apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A.

Ao ponto, extrai-se do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
ter sido arguido que a dispensa da instrução probatória configuraria cerceamento de defesa, porquanto haveria controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual, dos termos de quitação anuais e da regra específica de rescisão, impondo-se a produção de prova mínima, consubstanciada no depoimento pessoal do representante legal do escritório autor. Aduz, ainda, que a sentença teria adotado fundamentação padronizada, em afronta ao art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC.

Nenhuma das preliminares prospera.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil impõe, e não apenas autoriza, o julgamento antecipado quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito ou quando a prova documental for suficiente para o deslinde da controvérsia.

Na espécie,
a questão central se restringe a interpretação das cláusulas contratuais pertinentes à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada, constituindo matéria eminentemente jurídica
, sendo que os fatos materiais relevantes, consubstanciados no conteúdo do contrato e de seus aditivos, nos atos processuais praticados no feito listado na petição inicial e na ocorrência da rescisão em novembro de 2020,
foram amplamente documentados nos autos
.

Logo,
o depoimento pessoal do representante legal do escritório apelado não teria aptidão para infirmar nem para corroborar nenhum desses elementos
, não sendo capaz de alterar o quadro fático assentado na prova documental. Ademais, a atuação do autor no processo executivo foi minuciosamente descrita na petição inicial, com indicação cronológica de todas as diligências realizadas ao longo de mais de 8 (oito) anos de patrocínio, desde o ingresso em 10/09/2012 até a revogação do mandato em 18/12/2020, demonstrando de forma cabal a extensão e a qualidade do trabalho desenvolvido.

No tocante à pretensa fundamentação padronizada, a alegação revela-se paradoxal.

A similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação, ao contrário, é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC). Assim, a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes não invalida o acerto da decisão; confirma-o.

É de se destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou jurisprudência consolidada sobre a matéria, tendo todas as cinco Câmaras de Direito Privado reconhecido o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários em casos análogos envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual.

Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça assentou: "
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
." (STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

Além do mais, a sentença recorrida procedeu a detalhado exame do processo executivo indicado na inicial (no 0002953-14.2011.8.22.0017), quantificando os honorários devidos a partir da análise pormenorizada dos atos processuais praticados no feito, com referência expressa à complexidade da causa, ao tempo de patrocínio (mais de 8 anos), à natureza da ação de execução e ao estágio processual em que se encontrava quando da rescisão contratual, motivação que ostenta grau de especificidade compatível com a natureza da demanda.

Rejeito, pois, as citadas preliminares
.

Outrossim, sustenta o Banco Apelante que a sentença teria proferido decisão
extra petita
ao declarar, de ofício, a nulidade da Cláusula 6.7 do contrato, entendendo tratar-se de "
clara renúncia antecipada a direito
", sem pedido expresso de revisão ou anulação, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

De igual forma,
essa preliminar não merece acolhida
.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais. Na espécie, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo executivo indicado, após a rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco. O Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos estritos limites da lide.

O que o apelante denomina de julgamento
extra petita
é, na essência, divergência com a interpretação jurídica adotada na sentença, cuja matéria é de mérito, e não de procedimento.

O arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a fixação de remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, diante da ausência de estipulação específica para a hipótese de rescisão unilateral em feitos em curso sem recuperação do crédito. A afirmação da sentença acerca da nulidade da Cláusula 6.7 constitui fundamentação jurídica para suprir a lacuna contratual existente quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, e não um capítulo autônomo de declaração de nulidade contratual.

Não é por outro motivo que esta Colenda Câmara já assentou: "
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato
" (TJ/MT, RAC 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026).

Por derradeiro, pugna o Banco Apelante pela correção do valor atribuído à causa, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, ao argumento de que o valor atribuído não refletiria o conteúdo econômico efetivamente perseguido pelo autor. Entretanto,
sem razão.

O art. 292 do CPC não prevê critério específico para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objeto não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado. Antes da sentença, não é possível definir com exatidão qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor, o que autoriza a fixação por mera estimativa, autorizada ainda pelo art. 324, §1o, inciso II, do CPC, que admite o pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

"
A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido"
(TMT, RAC 1048508-77.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJE 21/01/2026).

"O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC"
(TJ/MT, REC 1042516-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJE 21/01/2026).

De mais a mais, o Banco Apelante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, sendo certo que, nos termos do art. 293 do CPC, não houve impugnação oportuna na via processual adequada.

Assim sendo,
afasto a citada preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Consta nos autos que a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorrida em 19/11/2020.

Assim, a parte Autora busca o recebimento dos honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados na
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0002953-14.2011.8.22.0017
, da Comarca de Alta Floresta do Oeste/RO, promovida em desfavor de
Daniel Martins de Mendonça - ME e Outro
, cujo valor da causa atualizado até 28/08/2025 perfazia o montante de R$ 147.297,42.

Requereu o arbitramento judicial dos honorários devidos pelos serviços prestados, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), bem como a condenação do réu ao pagamento de valores compatíveis com a natureza e a relevância dos serviços prestados, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de custas e verba sucumbencial.

Após o regular trâmite processual, o juízo singular assim sentenciou
:

“(...)

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, referente ao patrocínio de ações em favor da Requerida, na qual, o Autor busca o recebimento
dos honorários advocatícios.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o contrato, válido e eficaz, cujo conteúdo jamais foi questionado pela parte demandante, prevê expressamente as regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão. Da simples leitura do instrumento tem-se que não cabe arbitramento de honorários, visto que não somente estão previstos, como sua forma de cálculo, pagamento e condicionante são detalhadas e inequívocas.

Da análise dos autos, verifica-se ser
indiscutível que o Autor prestou serviços de advocacia desde 09/2012
na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0002953-14.2011.8.22.0017 da Comarca de Alta Floresta do Oeste/RO, movida em desfavor de Daniel Martins de Mendonça – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 28/08/2025, perfaz o montante de
R$ 147.297,42 (cento e quarenta e sete mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos).

Além disso,
em momento algum, o Requerido alega que os serviços não foram prestados pelo Autor
, porém, aduz que
a parte autora sempre teve ciência que somente faria jus ao recebimento de honorários “de êxito” quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do Banco requerido. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à “Recuperação Final”, caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.

É certo que
há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos por vários anos, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que
ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais,
diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque
se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a parte Requerida alegue que
para cada contrato submetido aos cuidados da parte autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento, independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que
o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral
.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Esse é o entendimento no nosso Tribunal de Justiça:

(...)

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado" (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

Nesse sentido:

(...)

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante no 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A parte Requerida alega que a cláusula 6 do contrato firmado, prevê que por todos os serviços prestados o Autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, e ainda, as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas, estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então, de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste cenário,
a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito
.
Isso porque, à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações.
Portanto, nula é a mencionada cláusula também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há lacuna, o arbitramento judicial de honorários advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado da pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto,
de rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente,
autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

(...)

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

Nesse sentido:

(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

(...)

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do quantum debeatur, necessário destacar que autor foi contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0002953-14.2011.8.22.0017 da Comarca de Alta Floresta do Oeste/RO, movida em desfavor de Daniel Martins de Mendonça – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 28/08/2025, perfaz o montante de
R$ 147.297,42 (cento e quarenta e sete mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 7.364,87 (sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 7.364,87 (sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
,
acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Da sentença, não houve interposição de embargos de declaração, tendo o
BANCO BRADESCO S.A.
interposto diretamente o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte se volta ao arbitramento judicial de honorários advocatícios por serviços prestados por escritório de advocacia ao
BANCO BRADESCO S.A.
, em contratos sucessivos, findos por resilição unilateral da contratante em
19/11/2020
, antes do implemento das condições para pagamento integral do êxito.

De início,
cumpre salientar que os fatos ora discutidos já foram amplamente apreciados em diversos recursos interpostos por essas mesmas Partes.
Isso porque, o Escritório
GALERA MARI
vem buscando o arbitramento judicial de honorários em todos os processos que patrocinava até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo ajuizado
múltiplas ações
que reúnem processos em cada demanda.

Assim, a matéria se
encontra consolidada
em vasta jurisprudência desta Corte, que,
à unanimidade, reconheceu o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários pelos serviços comprovadamente prestados, conforme julgados proferidos pelas cinco Câmaras de Direito Privado do TJMT
.

Da análise dos recursos, vejo que
não prospera a tese de que houve expressa quitação de todos os serviços prestados
pelo apelado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, conforme termo de quitação formalizado na época.

O termo de quitação apresentado pelo apelante BANCO BRADESCO é genérico e não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil
, que estabelece:

“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que termos de quitação genéricos, que não especificam claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços prestados, não constituem óbice válido ao arbitramento judicial de honorários. Vejamos:

“(...)
5. O termo de quitação genérico, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não legitimando, por si só, a negativa do direito ao arbitramento de honorários
. 6. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual, conforme estabelecem o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e o art . 85, § 8o, do CPC, não sendo adequada a fixação com base no valor total das causas patrocinadas. 7. A Lei n. 14 .905/2024 alterou os critérios de correção monetária e juros de mora, estabelecendo a correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, aplicando-se a legislação vigente conforme o período considerado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) e determinar aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O arbitramento de honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente prestado, não sendo adequada a fixação com base no valor total das causas patrocinadas. 3. Termo de quitação genérico não impede o arbitramento quando não especifica claramente os serviços abrangidos pela renúncia."(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10779485520248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2025)

Além de que,
o apelante não trouxe aos autos comprovantes de pagamentos efetuados referentes aos atos processuais objeto das supostas quitações
, o que seria necessário para comprovar a efetiva quitação dos serviços prestados pelo apelado.

Assevera que o contrato firmado entre as partes deve ser observado, não podendo o Judiciário relativizar as condições pactuadas, especialmente porque não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes estabelecia, em sua
Cláusula 17.6
, que:
“ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos”.”

Contudo,
o contrato não dispõe especificamente sobre como se daria a remuneração do escritório na hipótese de rescisão unilateral pelo banco em processos ainda em curso e sem recuperação do crédito, lacuna esta que atrai a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB.

Além disso,
ao promover a rescisão unilateral do contrato, o banco apelante impossibilitou o escritório apelado de concluir os serviços e, consequentemente, de receber a remuneração pactuada
. Essa situação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (arts. 884 e 885 do Código Civil).

No caso concreto, o escritório autor atuou diligentemente no processo executivo por mais de 8 (oito) anos consecutivos (desde 10/09/2012 até 18/12/2020), realizando inúmeras pesquisas patrimoniais, requerimentos de medidas executivas atípicas (apreensão de CNH e Passaporte, bloqueio de cartão de crédito), inclusão dos devedores no SERASAJUD, além de enfrentar as dificuldades inerentes a um processo que tramitava originalmente em formato físico em Comarca de difícil acesso geográfico, situada em outro Estado da Federação (Alta Floresta do Oeste/RO), conforme extrato processual acostado ao ID. 358776942, circunstâncias que demandaram a contratação de escritórios parceiros e custos adicionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"( AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019) . 4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(STJ - AgInt no REsp: 1554329 MS 2014/0306698-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023; g. n.).

Portanto, a rescisão unilateral do contrato pelo apelante justifica o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados pelo apelado até o momento da rescisão, independentemente das condições contratuais então vigentes.

Alega, ainda, a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, por violação ao ato jurídico perfeito e aos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

O art. 421 do Código Civil estabelece que
“a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.
O
parágrafo único
do mesmo artigo prevê que
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.”

No caso em análise,
não se trata de revisão contratual, mas de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco apelante, que impossibilitou ao escritório apelado de concluir os serviços e, consequentemente, de receber a remuneração pactuada.

A intervenção judicial, nesse caso, justifica-se pela necessidade de
evitar o enriquecimento sem causa do apelante
, que se beneficiou dos serviços prestados pelo escritório apelado sem pagar a respectiva contraprestação. Tanto é assim que o próprio banco réu auferiu proveito econômico concreto decorrente do ajuizamento e acompanhamento das ações por parte do escritório autor, em razão do benefício fiscal previsto no art. 9o da Lei no 9.430/1996, que concede à instituição financeira a possibilidade de declarar contabilmente como "
despesa
" as operações de crédito inadimplidas e, com isso, obter desconto de IRPJ, benefício este que a jurisprudência do CARF reconhece como legítimo.

Portanto,
não há que se falar em intervenção indevida do Estado em um contrato válido, mas sim de aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, para evitar o enriquecimento sem causa do banco apelante.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sustentando que o contrato continha previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários.

Contudo, o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB estabelece que
“na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”.

No caso em análise,
o contrato firmado entre as partes não continha previsão específica sobre a remuneração do apelado em caso de rescisão unilateral do contrato pelo apelante.
Ao contrário, a
Cláusula 17.6
estabelecia o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tivessem sido concluídos, o que, em caso de rescisão unilateral pelo apelante, configuraria enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna contratual, aplica-se o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou de acordo.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINARES REJEITADAS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO -JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÕES DE VÍCIOS QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Não há falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório é suficiente ao deslinde da causa. Mostra-se descabida a tese de negativa de prestação jurisdicional, em face de não acolhimento de embargos de declaração, sobretudo porque foi reconhecido erro material que em nada interfere ou modifica a conclusão, ou a parte dispositiva da sentença.
Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado .
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1 .554.329/MS). Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB. Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados por longo tempo. À luz do artigo 1.022 do CPC, não se constatando vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, eis que ele não se presta a rediscussão do julgado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058567920248110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025; g. n.)

Subsidiariamente
, o banco apelante requer a redução do valor arbitrado, alegando a impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial. Vejo que a alegação não merece
acolhimento
.

Da análise dos autos,
verifica-se que a atuação do apelado no processo no 0002953-14.2011.8.22.0017 foi contínua, diligente e desenvolvida ao longo de expressivo lapso temporal
(mais de 8 anos, de 10/09/2012 a 18/12/2020),
compreendendo a prática de atos relevantes à localização de bens dos executados e à tentativa de satisfação do crédito
, inclusive com requerimentos de medidas executivas atípicas (apreensão de CNH e Passaporte, bloqueio de cartão de crédito), inclusão do nome dos executados no SERASAJUD, pesquisas patrimoniais via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de enfrentamento das dificuldades decorrentes da tramitação do processo em formato físico em Comarca de outro Estado da Federação (Alta Floresta do Oeste/RO).

Constata-se que o valor atualizado da causa atinge o patamar de R$ 147.297,42, o que, aliado à natureza da causa, ao tempo de patrocínio e à extensão do trabalho desenvolvido, evidencia a adequação do critério adotado pelo juízo de origem.

Nesse contexto,
considerando que o recurso do escritório não foi conhecido
, e estando sob análise apenas o apelo do
BANCO BRADESCO S.A.
,
não há falar em redução dos honorários arbitrados
, porquanto fixados em consonância com os parâmetros legais e com as circunstâncias do caso concreto, notadamente o tempo de tramitação (mais de 8 anos), a complexidade inerente à execução, a relevância do trabalho desempenhado e as dificuldades adicionais enfrentadas pelo escritório autor para garantir o regular andamento do feito em Comarca de difícil acesso geográfico e com processo originalmente físico.

Assim sendo,
afasta-se o pleito de redução formulado por BANCO BRADESCO S.A., mantendo-se integralmente o
percentual
fixado na sentença
.

Ressalte-se que, conforme orientação desta Câmara, em hipóteses como a dos autos, em que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes do desfecho da demanda originária, inexistindo condenação ou proveito econômico diretamente mensurável,
a fixação de honorários advocatícios deve,
em regra
, observar o critério da apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, não se confundindo com os honorários sucumbenciais disciplinados pelo § 2o do mesmo dispositivo.

Todavia, no caso concreto, considerando que apenas o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso de Apelação, não sendo conhecido o apelo do escritório autor,
tenho por adequado

alterar tão somente o critério de fixação adotado na sentença, sem que isso implique no agravamento da situação do recorrente, o que é vedado pelo princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Desse modo, ainda que não observe plausibilidade na pretensão de redução do
quantum
fixado na origem, considerando a estimativa de que o valor da causa, atualizado até 28/08/2025, é de
147.297,42
,
denota-se que
5%
deste montante equivale à quantia de R
$ 7.364,87
,
valor que se mostra equitativo e proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido no caso concreto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por deserção.

Noutro giro,
CONHEÇO
do Apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A. REJEITAR as preliminares
suscitadas e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao seu recurso,
apenas
para afastar a condenação com base em percentual do valor da causa, arbitrando os honorários em R$ 7.364,87, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026